Tribunal: TJBA
Processo: 8004578-98.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004578-98.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: LUZIA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNÁVEL.
REVISÃO DE CONTRATO. APELO DO
RÉU
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8004578-98.2023.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram, como Apelante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado,
LUZIA MELO DOS SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA